Tribunal: TJDFT
Processo: 0702148-43.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO A NORMAS PROTETIVAS. ATO ADMINISTRATIVO NULO. LOTAÇÃO EM UNIDADE DIVERSA DA ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por servidora pública com deficiência contra ato de remoção de ofício que concedeu a ordem pleiteada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a legalidade do ato de remoção de ofício da servidora pública; (ii) a possibilidade de lotação em unidade diversa da originária, da qual a servidora havia desistido administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os atos administrativos exigem motivação em regra e devem estar amparados no princípio da legalidade.
4. Houve violação ao Decreto Distrital no 22.904/2002 e ao Estatuto Distrital da Pessoa com Deficiência, que garantem prioridade de lotação próxima à residência e locais de tratamento para pessoas com deficiência.
5. A falta de motivação válida para o ato administrativo de remoção configura violação ao art. 2o da Lei no 9.784/1999, tornando o ato nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: "1. A remoção de ofício de servidora pública com deficiência sem motivação válida e em desacordo com as normas protetivas é nula. 2. A consequência da anulação do ato de remoção é a permanência da servidora na unidade de lotação originária."
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 2o; Decreto Distrital no 22.904/2002, art. 1o; Estatuto Distrital da Pessoa com Deficiência, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 34.214/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 23.10.2015.